Tribunal: TJMT
Processo: 1017904-04.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017904-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 709.583.789-91 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PARA JULGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, §1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 – O § 1º do artigo 29 do Decreto Estadual nº. 1.986/2013, dispõe que a inobservância do prazo de trinta dias para julgamento do auto de infração não implica em nulidade processual.

É cediço que referido prazo é considerado impróprio, tratando-se de mera irregularidade que faz nascer para o administrado o direito de requerer a conclusão do procedimento em mora, não tendo o condão de gerar, necessariamente, a nulidade do auto de infração, principalmente se o excesso do prazo não causar efetivo prejuízo para a parte autuada.

3 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017904-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração com pedido de tutela antecipada nº 1000179-14.2021.8.11.0093, ajuizada por José Sebastião da Silva, deferiu a liminar almejada, para suspender o auto de infração n. 121295 e a respectiva cobrança da multa advinda da autuação, mediante prestação de caução no valor de R$ 586.064,28, que deverá ser prestada pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ineficácia da decisão com fulcro no art. 300,
caput
e §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Consignou, ainda, que
Prestada a caução, a parte requerida deverá SUSPENDER o auto de infração n. 121295 e a respectiva cobrança da multa advinda da autuação no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser suportada pelo servidor público responsável no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00 com fulcro no art. 297 do Código de Processo Civil.

Em síntese, aduz o agravante que, a decisão merece ser reformada, uma vez que, da análise do processo administrativo nº. 388179/2010, a administração pública estadual encaminhou o auto de infração e demais documentos, via aviso de recebimento, ao endereço constante no processo e, com o retorno do envelope dos Correios com a informação de “não procurado”, não restou alternativa ao órgão ambiental, senão, a realização da intimação por edital, nos termos do artigo 121 da Lei Complementar nº. 38/95 c/c art. 4º, § 9º, do Decreto nº. 1.986/2013.

Sustenta que, a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes aos oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais eles não são encontrados pelos Correios.

Discorre acerca da inexistência da prescrição punitiva e intercorrente e, ainda, que não deve prevalecer as alegações do agravado/autor sobre a ausência de fase instrutória no processo administrativo e ausência do perímetro da área autuada e aplicação do artigo 59, §4º, da Lei Federal nº. 12.651/2012.

Desse modo, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo até o julgamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 104668996.

O agravado apresentou contrarrazões no id.

108089461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso (id. 109490458).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração com pedido de tutela antecipada nº 1000179-14.2021.8.11.0093, ajuizada por José Sebastião da Silva, deferiu a liminar almejada, para suspender o auto de infração n. 121295 e a respectiva cobrança da multa advinda da autuação, mediante prestação de caução no valor de R$ 586.064,28, que deverá ser prestada pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ineficácia da decisão com fulcro no art. 300,
caput
e §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Consignou, ainda, que
Prestada a caução, a parte requerida deverá SUSPENDER o auto de infração n. 121295 e a respectiva cobrança da multa advinda da autuação no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser suportada pelo servidor público responsável no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00 com fulcro no art. 297 do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o agravado ajuizou a ação anulatória de origem, alegando, em síntese, que: a) houve violação ao contraditório e à ampla defesa em sede administrativa; b) que estaria prescrita a pretensão punitiva da Administração Pública no presente caso; c) que ocorreu a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo instaurado para apurar a existência da infração; d) que a SEMA/MT não realizou a devida instrução do processo administrativo e suprimiu a fase instrutória; e) que o auto de infração em questão não identificou o perímetro no qual teria ocorrido o desmate objeto da autuação; f) que sua propriedade encontra-se com o uso consolidado, cabendo, então, a aplicação do disposto no art. 59, § 4º, do Código Florestal; g) que houve erro no cálculo do valor da multa; e, h) que o Estado de Mato Grosso deveria ser condenado ao pagamento de danos morais.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

[...]. O auto de infração n. 121295 lavrado em 3.5.2010 constatou que no imóvel denominado Fazenda Lote 69-A houve desmate de 70,0211 ha de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, razão pela qual foi originado o processo administrativo de n. 388179/2010 (Num. 52498163 - Pág. 2/32).

Da análise do aludido processo administrativo, observa-se que, após sua distribuição em 26.5.2010, proferiu-se o despacho n. 079/SPA/SEMA/2013 determinando a intimação do autuado em 29.1.2013, e, após a tentativa de intimação no endereço descrito no auto de infração restar inexitosa (não procurado), proferiu-se o despacho com a determinação de intimação via edital em 29.12.2015 (Num. 52498163 - Pág. 7 e 13).

No dia 25.1.2019, constatou-se a ausência de autos de infração anteriores aptos a gerar efeitos de reincidência, motivo pelo qual em 6.2.2019 o processo foi encaminhado ao(à) responsável para emissão de decisão administrativa (Num. 52498163 - Pág. 15/16)

A decisão administrativa proferida em 8.5.2019 homologou o auto de infração n. 121295 e aplicou a penalidade administrativa nele descrita - R$ 5.000,00 por hectare de área de reserva legal desmatada (70,00211 ha), perfazendo R$ 350.105,50 - (Num. 52498163 - Pág. 17/19).

O débito foi atualizado no dia 5.9.2019, a totalizar R$ 586.064,28, razão pela qual se certificou o cadastramento do processo no sistema de acompanhamento de dívida ativa - SADA em 24.9.2019 e determinou-se o arquivamento em 3.10.2019 (Num. 52498163 - Pág. 27/31).

Todavia, como já dito, o processo administrativo é iluminado pela razoável duração com os meios que garantam a celeridade da tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88).

Em princípio, não parece ser razoável o tempo de tramitação do processo administrativo n. 388179/2010, pois que o auto de infração n. 121295 foi lavrado em 3.5.2010, dois simples despachos para intimação do autuado foram prolatados em 29.1.2013 e em 29.12.2015, o primeiro para tentativa pessoal e o segundo por edital, sendo que a decisão administrativa só foi proferida em 8.5.2019, mesmo com a revelia do autuado intimado por edital.

De outro lado, a inscrição na dívida ativa pode imobilizar a atividade econômica daquele que foi autuado, notadamente quando o processo administrativo transcorrido à revelia do autuado demora mais de 9 anos para ser apreciado.

O prazo para julgamento do auto de infração é de 30 dias, salvo se forem determinadas diligências probatórias ou informações complementares pela autoridade julgadora, podendo ter prioridade no julgamento os processos que constarem embargo/interdição de obras ou atividades e/ou apreensão de bens, na dicção do art. 29, § 5º, do aludido Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ainda que se trate de prazo impróprio, a ausência de conclusão do processo administrativo ultrapassa 9 anos, não podendo a parte autora suportar o ônus do tempo em detrimento de possível omissão da parte ré.

Ademais, o processo administrativo foi analisado sem que tivesse sido oportunizado ao autuado o direito de exercer defesa porque a única tentativa de intimação pessoal via postal retornou com o motivo “não procurado”.

Ao que tudo indica, não foram respeitados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, uma vez que sequer houve a tentativa dos Correios em localizar o destinatário, além de inexistirem demais diligências pela parte requerida.

No respeitante, precedente desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. ENDEREÇO NÃO PROCURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, consequentemente, reconhecer a nulidade da citação por edital realizada em sede de processo administrativo, uma vez que não houve diligência por parte dos Correios para localização do endereço do executado, constando no Aviso de Recebimento devolvido apenas a informação de “não procurado”. (N.U 1000665-14.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

O perigo de dano é evidente, não só pelo largo lapso sem resolução do processo administrativo, que ultrapassa 9 anos, mas também por eventuais prejuízos advindos da inscrição na dívida ativa, que pode ocasionar em execução fiscal e na prática fica impedida de ter acesso a linhas de financiamento para o fomento de sua atividade agrícola.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, presentes a probabilidade de o direito existir, é de se conceder o pedido liminar para suspender o auto de infração n. 121295.

E de forma a garantir a proteção ambiental, a suspensão deve vir acompanhada de caução de R$ 586.064,28, mesmo valor da multa atualizada e cadastrada no processo no sistema de acompanhamento de dívida ativa - SADA no dia 24.9.2019, em consonância com a certidão da coordenadora e arrecadação da SEMA (Num. 52498163 - Pág. 27/30).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para SUSPENDER o auto de infração n. 121295 e a respectiva cobrança da multa advinda da autuação, mediante prestação de caução no valor de R$ 586.064,28, que deverá ser prestada pela parte autora no prazo de 15 dias, sob pena de ineficácia desta decisão com fulcro no art. 300, caput e §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil;

b) Prestada a caução, a parte requerida deverá SUSPENDER o auto de infração n. 121295 e a respectiva cobrança da multa advinda da autuação no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser suportada pelo servidor público responsável no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00 com fulcro no art. 297 do Código de Processo Civil. [...].
[Destaquei].

Contra a referida decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Ab initio
, cabe registrar que em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, as alegações do agravante que não sejam relacionadas a suposta nulidade de citação no processo administrativo, com a consequente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e o prazo para julgamento do auto de infração previsto no artigo 29 do Decreto Estadual nº. 1.986/2013 não devem ser conhecidas, uma vez que tais argumentações não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
.

Outrossim, oportuno anotar que a caução determinada na decisão liminar recorrida foi devidamente prestada pelo agravado/autor, conforme pode ser observado nos ids. 64020659, 64020683 e 66300172, mas até o julgamento do presente recurso, não foi analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Pois bem.

Com relação ao prazo de trinta dias para julgamento do auto de infração, previsto no artigo 29 do Decreto Estadual nº. 1.986/2013, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto neste ponto, uma vez que o §1º do mencionado artigo dispõe que a inobservância do prazo para julgamento não implica em nulidade processual.

É cediço que, referido prazo é considerado impróprio, tratando-se de mera irregularidade que faz nascer para o administrado o direito de requerer a conclusão do procedimento em mora, não tendo o condão de gerar, necessariamente, a nulidade do auto de infração, principalmente se o excesso do prazo não causar efetivo prejuízo para a parte autuada.

Por outro lado, analisando os autos do processo administrativo, verifica-se que houve a expedição de AR ao agravado, no endereço: Rua Iporá, quadra 36, lote 18, Feliz Natal/MT, o qual retornou sem o devido cumprimento pelo motivo “Não procurado” (id. 104482457 – pág. 29).

De igual modo, a decisão administrativa de id. 104482457 – pág. 29, consignou que
Em uma análise preliminar verificamos que o AR-Aviso de Recebimento, referente ao Ofício nº. 138/SPA/SEMA/2013, notificando o autuado da lavratura do Auto de Infração nº. 121295, foi devolvido sem o recebimento, contando no envelope a informação dos Correios “Não Procurado”, razão pela qual a intimação será feita via Edital”.

Ocorre que, conforme o órgão, no
site
dos Correios há informação de que a indicação de “não procurado” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas e, de acordo com o nos termos do artigo 4º do Decreto nº 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial (edital), no caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, o agravado sequer foi procurado para intimação.

Veja-se disposição do artigo:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Ademais, ressalta-se que, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, §1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1011626-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 12/3/2020).

Desse modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Estado de Mato Grosso, já que aparentemente o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto-Vista

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração, deferiu a liminar almejada, para suspender o auto de infração n. 121295 e a respectiva cobrança da multa advinda da autuação, mediante prestação de caução no valor de R$ 586.064,28.

O Estado alega a citação por edital
decorre de previsão inscrita na própria lei que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso.

Suscita que
deve ser rejeitado o argumento relativo à prescrição da pretensão punitiva pois
a
autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração
e também
não há que se falar em prescrição intercorrente
uma vez que o mesmo não chegou a ficar paralisado por prazo superior a 03 (três) anos.

Afirma que a validade de atos administrativos praticados
somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração
.

A douta Relatora negou provimento ao Recurso, em razão do aparente desrespeito ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Inicialmente conforme bem observado pela digna relatora o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 29 do Decreto
nº 1.986/2013 para
conclusão do processo administrativo refere-se ao um prazo impróprio e sua o inobservância não tem o condão de gerar a nulidade do processo administrativo.

No tocante aos prazo para pretensão punitiva e prescrição intercorrente,
do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, nos seguintes termos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

No caso,
em 3.5.2010 foi lavrado
o
auto de infração n. 121295 em razão da constatação desmate de 70,0211 ha de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, nos anos entre
2005 e 2008 resultando no processo administrativo de n. 388179/2010 instaurado em 26.5.2010.

Registre-se que em relação a pretensão punitiva o Decreto Estadual n. 1.986/2013 é inaplicável naquele momento, diante das datas apresentadas (conduta e autuação) anteriores à norma.

Ademais,
após a instauração do processo administrativo foram proferidos vários despachos
determinando a intimação do autuado para a devida apuração dos fatos e a
ssim,
não vislumbro elementos suficientes a ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente prevista no respectivo Decreto nº
1.986/2013.

Com relação ao cerceamento de defesa verifico que o cerne da questão refere-se em analisar a possibilidade de realização de citação via edital antes de esgotados os meios de citação pessoal.

O Estado insurge-se contra decisão que concedeu a suspensão a nulidade da notificação via edital realizada nos autos dos processos administrativos ambientais, ao argumento de que as notificações foram enviadas via correio ao endereço do autuado.

Verifica-se que as referidas notificações foram enviadas por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
para o endereço Rua Iporã, Qd. 36, Lt. 18, Feliz Natal/MT,
visando notificar a parte autuada para, querendo, apresentar defesa administrativa.

Contudo, as respectivas cartas retornaram com informação de que “não recebido”, e decorrido o prazo de defesa foi declarada a revelia, resultando na homologação dos Autos de Infração n.
121295
(Processo Administrativo n.

388179/2010
, lavrado em seu desfavor.

De acordo com os comprovantes de endereço juntados aos autos, o demandante residia no endereço “Rua Iporã, n. 141, Centro, Feliz Natal/MT”, sendo inclusive notificado em outras ocasiões pelo órgão ambiental e constando nos seus cadastros conforme verifica dos documentos (id. 104482458 – p. 18) e (id. 104482459- 29).

Registre-se que
Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Constata-se que, apesar do órgão ambiental possuir em seus cadastros o endereço correto e hábil a encontrar o autuado, limitou-se a enviar a correspondência ao endereço da Fazenda, o que denota que não houve um mínimo de esforço para encontrar o autuado.

Assim, não há como considerar que se encontrava em lugar incerto porquanto em outras ocasiões foi utilizado o endereço correto cadastrado, inclusive para inscrição na CDA no ano de 2010.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem os infratores às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Assim considerando as evidencias de que o órgão ambiental tinha a seu dispor o endereço correto do autuado acompanho o entendimento da nobre relatora NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022